Tribunal: STF
Processo: ARE 1331415
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 90):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO LIMINAR DE CONCESSÃO DA ORDEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. "O dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça ou a confronta" (AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 7/10/2019).
    2. No caso em tela, dada a infringência ao teor da Súmula n. 443/STJ, concedi a ordem in limine para afastar a aplicação de duas majorantes em sequência com lastro tão somente no critério matemático.
    3 "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/4/2010, DJe 13/5/2010).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 108-113).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, LV e LXVII, 105, I e II, e 93, IX, todos da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, suscita-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, porquanto teria sido omisso quanto às questões constitucionais ventiladas pelo Ministério Público Federal, o que viola o art. 93, IX, da CF/88.
    No mérito, assevera ser incabível a impetração de habeas corpus em substituição a recurso especial, de modo que o Superior Tribunal de Justiça não detinha competência para apreciação do writ. Sendo assim, também não poderia ter concedido a ordem de ofício. 
    Aduz-se que, “no caso, verifica-se que este habeas corpus, ao se substituir ao recurso especial, também, impediu o devido processo legal no Tribunal de origem e o contraditório na perspectiva recursal” (eDOC 1, p. 128).
    Por fim, alega que, “ao deixar de notificar a autoridade coatora para prestar informações e de intimar o MPF, houve ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CF)” (eDOC 1, p. 128).
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 1, p. 143-147).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao pedido de mérito, referente ao cabimento, ou não, de habeas corpus em substituição de recurso especial, importa destacar que ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que a eventual possibilidade de interposição de recurso especial não impede, por si só, a impetração do writ. 
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 
    HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. 
    HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte, com as cautelas próprias. 
    COMPETÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. A competência da Justiça Federal diz respeito ao tráfico de drogas internacional, não alcançando o interestadual.” (HC 122987, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.11.2018 - grifei)
    “Ementa: Criminal. Impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Admissibilidade. Peculiaridades do caso concreto. Concessão da ordem. O eventual cabimento de recurso especial não constitui óbice à impetração de habeas corpus, desde que o direito-fim se identifique direta e imediatamente com a liberdade de locomoção física do paciente. Habeas corpus concedido, para que o STJ conheça e aprecie o mérito do HC 165.768/MG.” (HC 108994, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 30.05.2012 - grifei)
    No que se refere à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela ausência de notificação prévia do Ministério Público Federal, observo que o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que “há farta jurisprudência e comandos regimentais que autorizam ao relator decidir, monocraticamente e sem prévia manifestação ministerial, quando a tese a ser aplicada for no sentido de jurisprudência pacífica ou entendimento sumulado” (eDOC 1, p. 93). 
    Sendo assim, eventual divergência com o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Regimento Interno do STJ), o que inviabiliza o processamento do extraordinário, porque a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. 
    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente